Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). APROVAÇÃO NO EXAME BIOPSICOSSOCIAL. ÓBICE PARA POSSE POR OCASIÃO DO EXAME ADMISSIONAL. ELIMINAÇÃO SEM AMPARO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal “efetue a posse da autora no cargo público para o qual foi aprovada e nomeada, na condição de Pessoa com Deficiência” no prazo de 10 dias. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados, face a necessidade de perícia técnica para apurar se a parte autora se enquadra no conceito de pessoa com deficiência (PcD). No mérito, defende que, não obstante a parte autora tenha sido diagnosticada com “Espondilite Anquilosante (CID-10: M45)”, foi constatado no exame admissional que inexiste comprometimento global do seu desenvolvimento, tampouco desdobramentos de atividades fora do padrão regular. Assim, destaca que a parte autora apresentou exames e parecer de reumatologista que a acompanha, no qual consta que a autora está “atualmente em remissão” da doença e assintomática, sendo que a avaliação pela junta médica oficial, formada por um ortopedista e médico perito oficial, concluiu que ela não pode ser considerada PcD por apresentar-se sem sinais e sintomas compatíveis com a doença elencada. Enfim, assinala que a mera avaliação biopsicossocial realizada pela parte autora é insuficiente para considerá-la PcD, visto que seria necessário prova técnica pericial para apurar com exatidão a deficiência e o grau de limitação dela decorrente. Assim, pugna pela improcedência do pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora não precisa ser submetida a perícia judicial para apurar se atende os requisitos para a posse no cargo em que foi aprovada, conforme será detalhado na análise do mérito. Desse modo, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais.
IV. A parte autora foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, da carreira Magistério Público do Distrito Federal, na 51a posição na lista de candidatos que se declararam PcD (pessoa com deficiência). Ainda, em conformidade com as regras do edital, a parte autora foi submetida a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional da banca examinadora, sendo considerada PcD. Todavia, por ocasião da sua posse no cargo foi submetida a perícia pela junta médica, que considerou a autora apta para o exercício do cargo, mas assinalou que ela não se enquadrava no conceito de PcD, sendo impedida de tomar posse naquele cargo.
V. Consta no edital daquele concurso público que “10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados (...) 10.8.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (...) 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. (...) 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial (...) 21.3 A posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, conforme Portaria no 243 /2021. O candidato nomeado somente será empossado ser for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação”.
VI. A partir da análise do edital, constata-se que o candidato que se declarar PcD será submetido à avaliação biopsicossocial para analisar a sua qualificação como deficiente. Ademais, consta a exigência de prévia avaliação médica admissional, nos termos da Portaria no 243/2021, para apurar se o candidato está apto física e mentalmente para o exercício do cargo, de modo que o candidato inapto não será empossado. No caso, a parte autora foi submetida à avaliação biopsicossocial pela banca examinadora, sendo considera PcD. Todavia, por ocasião do exame admissional previsto no item 21.3 do edital foi considerado que a autora não se enquadra como PcD. Ocorre que não há previsão no edital para apurar se o candidato se enquadra como PcD por ocasião da avaliação médica admissional. A referida avaliação admissional almeja tão somente definir se o candidato está apto para o cargo, em conformidade com o artigo 18 §2o da Lei Complementar no 840/2011, bem como os termos da Portaria no 243/2021 e o disposto no item 21.3 do edital. Desse modo, considerando que a parte autora foi julgada apta naquele exame admissional, constata-se que preencheu todos os requisitos para a posse no cargo, sendo aprovada para o cargo no concurso público com resultado já homologado, não podendo ser impedida da posse sob a tese de que não foi classificada como PcD por ocasião de exame admissional posterior face a falta de previsão normativa neste sentido. Sentença mantida.
VII. No mesmo sentido: “2. O exame admissional, instituído com base no art. 18, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011, o qual prevê que "a aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial", refere-se unicamente ao exame de aptidão do candidato para fins de exercício do cargo e não autoriza nova avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração da condição de pessoa com deficiência. 3. A avaliação médica admissional não comporta reexame da condição clínica do nomeado para fins de enquadramento nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, devendo se restringir à análise de capacidade física e mental do candidato para o exercício do cargo. 4. Independentemente de acerto ou não do resultado da avaliação biopsicossocial levada a efeito pela banca examinadora, a considerar que a autora superou as fases do certame, tal como previsto no Edital, obtendo aprovação na condição de PcD, não há equívoco quanto ao reconhecimento liminar do seu direito à posse.” (Acórdão 1870162, 07086837620248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.